Tribunal: TJSP
Processo: 2000910-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000910-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é paciente GERALDO
FERREIRA DE SOUZA FILHO e Impetrante ROGÉRIO SENE PIZZO, é impetrado M.
M. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DE JARDINÓPOLIS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. Por V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000910-95.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 12423 2/4
Habeas Corpus no 2000910-95.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Jardinópolis Vara Criminal (Autos no 1501037-23.2018.8.26.0530)
Impetrante: Rogério Sene Pizzo
Paciente: GERALDO FERREIRA DE SOUZA FILHO
Voto no 12423
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Apelação em liberdade. Se, no curso da instrução criminal, não foi
deferido ao acusado o direito de responder ao processo em
liberdade, não há qualquer ilegalidade na decisão que, acolhendo a
imputação e impondo pena privativa de liberdade não suspensa, a
ser inicialmente cumprida em regime fechado, lhe nega o apelo
em liberdade.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com reclamo de liminar, em favor do
paciente Geraldo Ferreira de Souza Filho que estaria sofrendo
coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Jardinópolis que, nos autos do processo criminal em epígrafe, julgou-
o infrator do crime previsto no artigo 33, caput e parágrafo 4o, Lei no
11.343/2006 e artigo 297, caput do Código Penal, aplicando-lhe a
pena definitiva e total de três (3) anos e oito (8) meses de reclusão, a
ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, negado o
apelo em liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade do
indeferimento do apelo em liberdade por ausência de fundamentação,
tendo em vista que o paciente já está preso há um ano e dois meses
e já poderia cumprir a pena em regime menos gravoso, bem como
diante da possibilidade de modificação da pena em sede de apelação.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de medida liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000910-95.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 12423 3/4
para que seja concedida liberdade provisória ao paciente mediante
aplicação de medidas cautelares até o trânsito em julgado.
Negada a liminar (fls. 30-31), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 33-34), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 38-42).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Segundo informações prestadas pela douta autoridade tida
como coatora, o paciente foi condenado à pena de três (3) anos e oito
(8) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática
de crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/2006 e 297,
caput do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código
Penal, tendo sido negado o apelo em liberdade.
Consta ainda dos mesmos informes que restou indeferido o
apelo em liberdade em razão da ausência de alteração das condições
que ensejaram a prisão preventiva de Geraldo.
Inviável o apelo em liberdade, obviamente sem prejuízo da
presunção de inocência que assiste o paciente nesta altura da
investigação dos fatos.
Com efeito, o paciente respondeu preso preventivamente ao
processo e sua situação, cabe dizer, de fato não foi alterada para
melhor com a sentença condenatória. Se, no curso da instrução
criminal, não foi deferido ao acusado o direito de responder ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000910-95.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 12423 4/4
processo em liberdade, não há qualquer ilegalidade na decisão que,
acolhendo a imputação e impondo pena privativa de liberdade não
suspensa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, lhe nega o
apelo em liberdade.
Os mesmos motivos que ensejaram o indeferimento da
revogação da prisão cautelar, mormente a gravidade com que se
realizou o delito e a necessidade de garantia da ordem pública,
continuam a justificar, em princípio, a não soltura do acusado.
Aliás, no âmbito estrito desta ação e diante dos documentos ora
juntados no presente habeas corpus inviável afirmar-se, desde já,
eventual modificação do regime inicial para cumprimento da
reprimenda.
Impende ressaltar que, consoante informação prestada pelo Juiz
Sentenciante, já houve interposição de a apelação pela defesa,
encontrando-se
os
autos
aguardando
a
apresentação
das
contrarrazões de recurso e, posterior remessa a este Tribunal.
Não cabe, evidentemente, antecipar qualquer dessas respostas
nos limites estreitos e mais austeros da ação de habeas corpus.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator